Tribunal: TJES
Processo: 5004404-40.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004404-40.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: EMMANUEL TEIXEIRA DA SILVA MARCARINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004404-40.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO: EMMANUEL TEIXEIRA DA SILVA MARCARINI

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, em razão da falha de prestação de serviços por parte da recorrente, consubstanciada na negativa indevida do exercício de direito de arrependimento por parte do consumidor, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 7.101,00 em favor do autor, com correção monetária pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, dos correspondentes desembolsos até a citação (15/04/2024) e juros de mora da citação (15/04/202) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406, §1º do CC, devendo o consumidor disponibilizar o noticiado produto à devolução para o fornecedor, que deverá custear as despesas com o transporte do item.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrido provou, na medida de suas forças, a tentativa de exercer o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC dentro do prazo disponível para tanto, tendo seu direito, indevidamente, cerceado pela recorrente.

Assim também destaca-se “
Tem-se neste particular que o autor exerceu o direito de arrependimento estabelecido pelo art. 49 do CDC, que textualiza que “o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
” – ID 9622538.

Anoto, por oportuno, que os contratos privados fazem leis entre as partes, mas se submetem à legislação aplicável. Em outras palavras, eles podem reger as partes até o limite em que a lei não o faça. Dessa forma, é nula cláusula contratual que contraria o que está disposto em lei.

E ainda que exista normativa específica para matéria de aviação civil, a normativa em questão não derroga o Código de Defesa do Consumidor, que está acima de normas regulamentares, de acordo com a hierarquia normativa do direito nacional vigente.

De rigor, então, que haja devolução do valor integral desembolsado pela recorrida. Nesse tocante, tendo havido reembolso da quantia despendida, já que a hipótese dos autos se amolda àquela prevista no art. 49 do CDC, que prevê a devolução integral do valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)